Tribunal: TJMT
Processo: 1009443-35.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009443-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVANNA BRUNA HERANE SCHAUREN - CPF: 054.227.621-69 (RECORRENTE), ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES - CPF: 734.763.071-15 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRIDO), INGRID HAYANE SANTOS PIRES DA SILVA - CPF: 114.203.539-50 (ADVOGADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRENTE), INGRID HAYANE SANTOS PIRES DA SILVA - CPF: 114.203.539-50 (ADVOGADO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES - CPF: 734.763.071-15 (ADVOGADO), GEOVANNA BRUNA HERANE SCHAUREN - CPF: 054.227.621-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESCISÃO. EXTINÇÃO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. COVID-19. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA. SERVIÇOS PARCIALMENTE PRESTADOS
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Extinção
do
contrato
.
A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.
Todavia
,o
contrato

pode

extinguir
-seantes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.
A

extinção

contratual

ocasionada
pela pandemia do COVID ́19,
caracteriza

força

maior
,
evidencia

hipótese
de
rescisão

contratual
e,
consequentemente
,
não

deve

incidir
a
multa

decorrente
da
cláusula
penal a
nenhuma
das partes, visto que
o

não

cumprimento
do
contrato

não

ocorreu

por
culpa de
nenhuma
delas,
devendo
ser
restabelecido

status quo ante
.
(N.U 1013771-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024 e N.U 1008638-33.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024). No
presente

caso
, a
não

devolução
integral do valor
pago

não

decorreu
de
suposta

multa
pela
rescisão

contratual
, mas
em

compensação
a
parcial

prestação
dos
serviços

realizados
,
conforme

acordo

estabelecido

pelas
partes (ID 227097282/PJe2). O
juiz
de
primeiro

grau

bem

pontuou
:
"
Entendo
ser
devida
a
cobrança
de R$ 4.413,11 (
quatro
mil,
quatrocentos
e
treze
reais e
onze
centavos),
isso

porque
,
não
se
trata
de
multa
, mas
pagamento

pelos

serviços

prestados
pela
Promovida
à
Promovente

durante
o
período
de 2016 a 2020, que
foi

aceito pela Promovente no momento da assinatura do termo de rescisão
.
Remanescendo
o
saldo
de R$ 10.580,00 (
dez mil, quinhentos e oitenta reais) desembolsado pela Promovente
.
"

2.
Dano moral.

O simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral.
Jurisprudência consolidada do c. STJ (
AgInt
no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2020
). De igual forma
N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,
p
ublicado no DJE 18/07/2024, N.U 1002697-62.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024; N.U 1003116-02.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024; N.U 1026425-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024. A simples inadimplência das parcelas na devolução da quantia paga não é suficiente para a configuração de dano moral. Na sentença constou a seguinte fundamentação:
"
Assim, o
fato
de
ter

sido

cancelado
o
evento
e da
empresa

ter
se
mantido

inadimplente
,
por

pior
que o
seja
,
não

configura

por

si

dano
moral,
já
que a
parte

autora

não

demonstra
que
necessitava

desse
valor,
por

exemplo
, para se
manter

ou

efetuar

qualquer

outra

atividade

deveras

importante
.
"

3.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé

(N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024).
A

alegação
de que
intuito

proposital
de
alongar
o
período
de
inadimplência

não
é
motivo
para a
condenação

por

litigância
de
má-fé
, visto que
crível
que
o

inadimplemento

ocorreu

diante
do
impacto

negativo
do COVID no
seguimento

empresarial
da
parte

requerida
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009443-35.2024.8.11.0001

Origem
:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
GEOVANNA BRUNA HERANE SCHAUREN

Recorrido
:
IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GEOVANNA BRUNA HERANE SCHAUREN

ajuizou

reclamação

em
face de
IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI
.
Noticiou
que: a)
contratou
a
requerida
para as
festividades
da
formatura
do
curso
de
medicina
; b) o
contrato

foi

rescindido

em

virtude
do COVID e a
parte

reclamada
se
propôs

em

devolver
a
quantia

paga

em
12
parcelas
de R$881,67; e c) a
requerida

reteve

indevidamente

parte
do valor
pago
a
título
de
multa

rescisória
.
Requereu
a
restituição
integral do valor
pago
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.
Relatório

dispensado
de
acordo
com o
artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.
Fundamento
e
decido
.
Preliminarmente
, a
concessão
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita

ou

sua

impugnação

não

tem

cabimento

nesta

fase
processual,
uma

vez
que
o

acesso

ao

primeiro

grau

em

sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas
,
taxas

ou

despesas

processuais
,
conforme

dispõe
o
artigo
54 da Lei nº 9.099/95. No
presente

caso
, a
discussão

quanto
a
concessão

ou

não
da
gratuidade
da
justiça

deve
ser
remetida
para a
fase
de
admissibilidade
de eventual
recurso

inominado
que
possa

futuramente
ser
interposto
. No
mérito
,
trata
-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
proposta

por
GEOVANNA BRUNA HERANE SCHAUREN
em

desfavor
de IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI. No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
uma

vez
que
o

pedido

submetido

ao

crivo
judicial
permite

uma

decisão

imediata
,
mormente
pela
questão

suscitada
ser de
fato
e de
direito
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
, de modo que
o

julgamento

antecipado
se
impõe
, à luz do que
determina
o
artigo
355,
inciso
I, do CPC. De
início
,
cumpre

mencionar
que se
aplica

ao

presente

caso
o Código de
Defesa

ao

Consumidor
,
uma

vez que necessária a harmonização da relação de consumo
,
equilibrando

economicamente
o
consumidor
e o
fornecedor
,
facilitando

àquele
o
acesso

aos

instrumentos
de
defesa
,
consoante

previsão

expressa
do
artigo
6º, VIII. Com
efeito
, a
regra
do diploma processual
mencionado

estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito

expondo
as
razões
de
fato
e de
direito
, com que
impugna
o
pedido
do
autor
, sob
pena
de
presumirem

verdadeiros

os

fatos

não

impugnados
. Com
efeito
, o que se
tem
de
relevante
para o
deslinde
da
controvérsia
é que a
parte

Promovente

alega

ter

celebrado

contrato
com
a

empresa

Promovida
para
a

organização
de
formatura
,
realizando
o
pagamento
de R$ 16.503,20 (
dezesseis
mil,
quinhentos
e
três
reais e
vinte
centavos). Narrou que
diante
da pandemia do covid-19 o
evento
que
estava

programado
para o
mês
de
agosto
de 2020
não

pode
ser
realizado
,
situação

em
que
o

contrato

foi

rescindido
.
Sustentou
que
a

empresa

Promovida
fez
acordo
para a
devolução
dos
valores
de forma
parcelada
, no
montante
de 12
parcelas
de R$ 881,67 (
oitocentos
e
oitenta
e um reais e
sessenta
e
sete
centavos),
todavia

a

empresa

Promovida

não

cumpriu
com o
acordado
. Face o
descumprimento
do
acordo
, a
Promovente

contesta
as
condições
e
multas

aplicadas

na

rescisão

contratual
,
requerendo

ao
final a
devolução
dos
valores

pagos
de forma integral. A
parte

Promovida

foi

regularmente

citada
(ID 148394388) e
audiência
de
conciliação

realizada
(ID 148640788). A
contestação

foi

apresentada
no ID 149152159.
Sustentou
a
parte

Promovida
,
em

relação
a
suposta

abusividade

cometida
, que
ficou

acordado
entre as partes que
cada

aluno

arcaria
com o valor de R$ 4.413,11 (
quatro
mil,
quatrocentos
e
treze
reais e
onze
centavos),
em

virtude
dos
serviços

prestados
antes da
rescisão
do
contrato
,
portanto
, o valor a ser
restituído
a
Promovente
seria de R$ 10.580,00 (
dez mil, quinhentos e oitenta reais). Aduz que já

realizou
o
pagamento
de 07 (
sete
)
parcelas
, o que
totaliza
o
montante
de R$ 6.171,69 (seis mil, cento e
setenta
e um reais e
sessenta
e
nove
centavos). A
Promovida

reconhece

os

atrasos
no
pagamento
das
demais

parcelas
, e argumenta que
tal

fato

decorre
dos
problemas

financeiros

sofridos
,
reflexos
da pandemia da Covid-19.
Sustentou
que
não

deu
causa à
rescisão
do
contrato
.
Fundamentou
que
sua

pretensão
no
sentido
de que
o

contrato

foi

firmado
de forma livre e
consciente
,
não

havendo

qualquer

mácula
que
possa

ensejar
a
sua

nulidade
.
Informou
a
parte

reclamada
que
o

contrato

não
se
refere

apenas
a
realizado
do
evento
e que
multa

contratual
se
presta

ao

ressarcimento
de
despesas

efetuadas

durante

a

execução
do
contrato
. Ao final,
requereu
a total
improcedência
da
demanda
e o
deferimento
de
pedido

contraposto
no
tange

ao

pagamento
do valor de R$ 4.408,31 (
quatro
mil,
quatrocentos
e
oito
reais e
trinta
e um centavos),
levando
-se
em

consideração
o
acordo

pactuado
entre as partes e a
quantia

já

ressarcida
à
Promovente
. Em
seguida
,
foi

juntada

nos
autos
impugnação
à
contestação
(ID 152644049).
Combateu

os

argumentos

trazidos

na

peça

defensiva
e
reiterou

os

requerimentos

trazidos

na

peça
vestibular. Pois
bem
. A
contratação
do
serviço
e a
rescisão
é
fato

incontroverso

nos
autos,
como

também
a
celebração
do
acordo
entre as partes (ID 141083460). O
imbróglio

gira

em

torno
do
descumprimento
do
acordo
pela
empresa

Promovida
e
na

cobrança
do valor de R$ 4.413,11 (
quatro
mil,
quatrocentos
e
treze
reais e
onze
centavos),
decorrente
da
rescisão
do
contrato
. Deve ser
ressaltado
que a pandemia do
Coronavírus
– Covid 19
afetou
o
contrato

firmado
entre as partes,
uma

vez
que a
formatura

estava

prevista
para
agosto
/2020,
após
a
decretação
da pandemia pela
Organização
Mundial de
Saúde
(OMS),
em

março
/2020. Desta forma, a meu
ver
,
deve
-se
buscar
um
equilíbrio

na

rescisão
do
contrato

celebrado
entre as partes,
devendo
ser
levado

em

consideração
que
o

pedido
de
rescisão

contratual

foi

em

decorrência
da Pandemia do COVID-19 e
seus

reflexos
,
ou

seja
, que a
parte

autora

não

teve
culpa,
como

também
que a
parte

Promovida

não

pode

arcar

sozinha

pelos
custos
suportados
,
haja
vista que
também

não

deu
causa a
rescisão

contratual
. Assim,
em

virtude
da
celebração
do
acordo
entre as partes e da
comprovação
da
prestação
dos
serviços
pela
empresa

Promovida

indicados

na

peça

contestatória

como
: “
Prestação
dos Serviços de
Organização
e
Assessoramento
,
prestado
de
maneira

contínua
,
desde
22/02/2016 – cf. Ata de
Reunião
(Anexo 06);
Sessão
de
fotos
da
turma
,
em

ambiente

externo
,
em
02/02/2020 (Anexo 07);
Sessão
de
fotos
da
turma
,
em

estúdio
,
em
02/02/2020 (Anexo 08);
Sessão
de
fotos
da
turma
,
em
hospital,
em
02/02/2020 (Anexo 09); Pré-
Evento
– Festa 1000
dias
,
em
30/09/2017 (
Anexos
10 e 11); Pré-
Evento
– Festa
Medness
,
em
12/11/2016 (Anexo 12); Pré-
Evento
– Festa Meio Médico,
em
10/06/2017 (Anexo 13); Pré-
Evento
– Festa Pré-
Internato
(Anexo 14); Pré-
Evento
– Festa 365
dias
,
em
04.08.2019 (Anexo 16) e
Criação
de
artes
e
emblemas
para
turma
(Anexo 17)”,
os
quais
não

foram

impugnados
pela
Autora
.
Entendo
ser
devida
a
cobrança
de R$ 4.413,11 (
quatro
mil,
quatrocentos
e
treze
reais e
onze
centavos),
isso

porque
,
não
se
trata
de
multa
, mas
pagamento

pelos

serviços

prestados
pela
Promovida
à
Promovente

durante
o
período
de 2016 a 2020, que
foi

aceito pela Promovente no momento da assinatura do termo de rescisão
.
Remanescendo
o
saldo
de R$ 10.580,00 (
dez mil, quinhentos e oitenta reais) desembolsado pela Promovente
.
A

empresa

Promovida

aduz

ter

realizado
a
restituição
à
Promovente
de R$ 6.171,69 (seis mil, cento e
setenta
e um reais e
sessenta
e
nove
centavos),
referente

ao

pagamento
de 07 (
sete
)
parcelas
do
acordo

celebrado
,
todavia
,
não

restou

comprovado

nos
autos
os

referidos

pagamentos
. Desta forma,
como

contrato

encontra
-se
rescindido
e o status quo
deve
ser
restabelecido
,
devendo

a

empresa

Promovida

restituir
a
Promovente
o valor
desembolsado
. Assim,
analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que o
dano
material se
encontra

devidamente

comprovado
no valor de R$ 10.580,00 (
dez mil, quinhentos e oitenta reais). Entendo que não

há
que se
falar

em

dano
moral,
notadamente

quando
é
fato

público
e
notório
que
durante
a Pandemia do Covid 19 e
também

após
as
empresas
de
eventos

sofreram

significativamente
com
cancelamentos
e
suspensões
. Por
certo
, um dos
setores

mais

atingidos

foi
o de
eventos
, que,
em

verdade
,
quatro

anos

depois
,
ainda

luta
para se
restabelecer
. Assim, o
fato
de
ter

sido

cancelado
o
evento
e da
empresa

ter
se
mantido

inadimplente
,
por

pior
que o
seja
,
não

configura

por

si

dano
moral,
já
que a
parte

autora

não

demonstra
que
necessitava

desse
valor,
por

exemplo
, para se
manter

ou

efetuar

qualquer

outra

atividade

deveras

importante
.
Dispositivo
. Posto
isto
,
em

consonância
com
os

fundamentos
retro
expendidos
, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a
presente

demanda
para
condenar

a

empresa

Promovida
: a
restituir
à
Promovente
o valor de R$ 10.580,00 (
dez
mil,
quinhentos
e
oitenta
reais),
corrigidos

pelo
INPC e
acrescidos
de
juros
de 1%
ao

mês
a
partir
do
inadimplemento
, do
acordo
, qual
seja
, 30/04/2023. JULGAR IMPROCEDENTE o
pedido
de
danos

morais
,
por
se
tratar
de
inadimplência
,
não

havendo

demonstração
de
maiores

repercussões
a
vida

financeira
da
Autora
. Sem
custas
e
honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55, da Lei
nº
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MMª.
Juíza
de
Direito
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.
Flaviany
Ribeiro Garcia Almeida
Juíza

Leiga
Vistos, etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Cumpra
-se. Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema. Patrícia
Ceni

Juíza
de
Direito
"
.

Ambas as partes
interpuseram

Recurso

Inominado
,
contudo
, o
recurso

interposto
pela
parte

Requerida

não

foi

recebido
(ID 227097350/PJe2).

A
parte

reclamante
,
em

seu

Recurso

Inominado
,
sustentando
que: a) a
parte

reclamada

não

cumpriu
o
acordo
,
gerando

direito

a

indenização

por

danos

morais
; b)
houve

litigância
de
má-fé
, visto que a
parte

reclamada

tinha o propósito de prolongar o período de inadimplência
; c)
tem

direito
a
restituição
integral do que
foi

pago e dano moral. Requereu o provimento do recurso para retificar a sentença e deferir

todos

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025